Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-41.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000544-41.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1000630-44.2020.8.11.0038
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ARAPUTANGA
Agravante(s): ZIGUILOMAR DOS SANTOS GARCIA
Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc...
Processo movimentado apenas nessa oportunidade em razão de erro no cadastro da urgência.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ZIGUILOMAR DOS SANTOS GARCIA contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ARAPUTANGA que deferiu parcialmente, ante a probabilidade do direito e do risco de dano ambiental, a tutela provisória de urgência pretendida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos, conforme disposto que cito:
Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR em tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido que:
a) imediatamente, abstenha-se de utilizar a Área de Preservação Permanente da propriedade rural em suas atividades e, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda o isolamento da área nos limites apontados pelo Relatório Técnico n. 125/2020 (proteção das nascentes); sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.
b) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresente comprovante do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no sistema SIMCAR; sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.
c) No prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA; sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.
INVERTO o ônus da prova, em favor da parte autora.
Argumentou a parte Agravante que, consoante permissivo do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão, bem como argumentou que “tal pretensão de concessão de tutela provisória busca a suspensão imediata das decisões interlocutórias que determinou que o agravante imediatamente, abstenha-se de utilizar a Área de Preservação Permanente da propriedade rural em suas atividades e, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda o isolamento da área nos limites apontados pelo Relatório Técnico n. 125/2020 (proteção das nascentes); sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00”.
Argumentou, ainda, que busca “a suspensão da medida liminar que determinou ao agravante que no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA; sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00” e, por fim, “busca suspender imediatamente a inversão do ônus da prova deferida”.
Justificou que tem conhecimento de que “para a concessão de medida cautelar, faz-se necessário a presença de ao menos dois requisitos essenciais, fumus boni juris e periculum in mora” e ponderou que “não visa na presente tese recursal abster-se de quaisquer responsabilidades que por ventura possa incorrer sob o mesmo. Mas, visa corrigir grave equívoco quanto ao deferimento das medidas cautelares, na forma que se apresenta”.
Isso porque há equívocos na decisão proferida, pois “verifica-se que a parte Agravada afirma existir nascentes difusas na propriedade do Agravante, no entanto, na referida propriedade não existe nascente difusa e tampouco pontual. Não há ainda, nos autos quaisquer fotos ou indicação da existências das mesmas. O que existe na propriedade do agravante é um riacho de aproximadamente 1,5 metros de largura. Tudo isso seria irrelevante se não fosse a previsão do artigo 4o, inciso I da Lei sob o no. 12.651, de 25 de Maio de 2012 (Código Florestal)”.
Alegou que “inexistindo nascente pontual ou difusa na propriedade do Agravante, a extensão das margens a serem preservadas serão menores do que aquelas exigidas nas medidas cautelares deferidas. Assim, estamos diante de claro risco ao resultado útil do processo, uma vez que a vigência das medidas liminares exige do Agravante ônus extremamente excessivo e desprovido de fundamentação legal”.
Sustentou que “são vastos o conjunto probatório capazes de provar a inconsistência das alegações da parte Agravada. No entanto, a manutenção das medidas cautelares deferidas pelo juízo de primeiro grau, causaria um imenso dano ao direito do Agravante, pois seria imputado ao mesmo, uma série de penas sem que tenha sido analisado o mérito e tampouco demonstrado fumus boni iuris e periculum in mora. Fica claro que a determinação liminar das medidas está diretamente ligada ao mérito do processo, devendo então, ter sido submetida previamente ao contraditório”.
Ao final, requereu “o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento com Efeito Suspensivo para o fim de suspender a r. decisão do douto Juízo de primeiro grau, determinando a imediata suspensão das medidas cautelares na forma em que foram deferidas, e consequente prosseguimento do feito para posterior análise do mérito pelo juízo competente”.
Juntou cópia integral do processo.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prefacialmente, calha destacar que somente nesta oportunidade movimenta-se o presente processo por falta de atribuição da insígnia “urgente”, o que é confirmado pelo pedido constante da petição inicial que apesar de no seu corpo debater sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, no pedido final, nada consta a esse respeito conforme íntegra do pedido, que cito:
ANTE TODO O EXPOSTO, REQUER-SE o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento com Efeito Suspensivo para o fim de suspender a r. decisão do douto Juízo de primeiro grau, determinando a imediata suspensão das medidas cautelares na forma em que foram deferidas, e consequente prosseguimento do feito para posterior análise do mérito pelo juízo competente.
A despeito disso, em razão da simplicidade e celeridade, bem como havendo fundamentação para pedido de efeito suspensivo, passo à sua apreciação, a fim de não prejudicar o acesso à justiça da parte Agravante.
Passo a apreciação da necessidade de concessão de efeito suspensivo.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em apreço, a parte Agravante se insurge contra decisão do juízo a quo que deferiu parcialmente a medida liminar vindicada pelo Ministério Público, em matéria ambiental, e lhe determinou que se abstenha de utilizar de Área de Preservação Permanente, que apresente comprovante do Cadastro Ambiental Rural e que apresente Projeto de Recuperação de Área Degradada, tendo indeferido outros pedidos mais rigorosos, a exemplo da indisponibilidade de bens.
A fim de contextualizar o presente julgamento, cito a íntegra da decisão agravada:
Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental com pedido liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ZIGUILOMAR DOS SANTOS GARCIA. Partes qualificadas no feito.
Sustenta o Ministério Público que instaurou Inquérito Civil n. 12/2018, em razão de denúncia anônima, noticiando a prática de degradação ambiental em algumas propriedades rurais, localizadas na cidade de Reserva do Cabaçal-MT.
Alega que após instauração do Inquérito Civil solicitou vistoria à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Reserva do Cabaçal e à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.
Acosta relatório técnico n. 007/2018, constando que a propriedade rural apresenta sérios problemas ambientais devido à ausência de medidas de prevenção com relação às Áreas de Preservação Permanentes – APP, tendo o gado criado na propriedade livre acesso ao leito do córrego, que sofre com o pisoteio dos animais e apresenta pontos de assoreamento.
Esclarece que o requerido foi cientificado da existência do Inquérito Civil, sendo-lhe encaminhado Minuta de Termo de Ajustamento de Conduta, na data de 14/5/2020, para o fim de resolver a questão extrajudicialmente, todavia, o requerido quedou-se inerte.
Dessa forma, requer liminarmente que o requerido seja compelido:
a) Abster-se de utilizar a Área de Preservação Permanente da propriedade rural e suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);
b) Proceder o isolamento da área nos limites apontados pelo Relatório Técnico no. 125/2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);
c) Apresentar o recibo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no sistema SIMCAR;
d) Apresentar Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), elaborado e executado por técnico devidamente habilitado nos órgãos ambientais, com recolhimento referente à Anotação Técnica de Responsabilidade e demais taxas constituídas, devidamente protocoladas junto à SEMA;
e) Bloquear cautelarmente os bens do requerido no valor de R$ 48.367,26 (quarenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
f) Inverter, já no despacho inicial, o ônus da prova em desfavor do réu.
Com a inicial, vieram documentos (pág. 31/95).
É o RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.
RECEBIMENTO DA INICIAL
Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.
DA TUTELA DE URGÊNCIA
No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ressaltando que a própria Lei 7.347/85, em ser art. 12, “caput” traz: “Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificativa prévia, em decisão sujeita a agravo”.
Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se que os requisitos estão suficientes para a concessão da tutela antecipada.
No caso concreto, a parte autora requer a tutela de urgência de natureza antecipada, com o escopo de que a requerida seja compelida a recuperar a área degradada e a realização de bloqueio de bens.
Entendo que a liminar deve ser DEFERIDA PARCIALMENTE. Justifico.
A exigência do dever de cuidar do Meio Ambiente deriva do comando maior previsto no art. 225, § 3o da CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
No caso dos autos, há elementos indiciários de que o requerido violou a norma constitucional acima transcrita, causando danos ambientais.
Nessa senda, o fumus boni iuris se evidencia nos documentos que instruíram a inicial, sobretudo na Portaria n. 13/2018 do Ministério Público Estadual (pág. 31/35) que instaura inquérito civil com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao Meio Ambiente, ofício 020-2017 da SMMA – Reserva do Cabaçal-MT (pág. 40/43), Relatório Técnico n. 007/2018 (pág. 47/56), mais especificamente, com imagens em relação à propriedade do requerido (pág. 50/51), Mandado de Notificação ministerial convocando o requerido para debater o dano ambiental (pág. 65) e Relatório Técnico 125/2020 (pág. 80/84).
Acerca da ocorrência do dano, vislumbro que o Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Apoio Técnico do Ministério Público (pág. 80/84), realizado no ano de 2020 (pág. 84), consignou o seguinte:
“a área afetada apresenta feições de nascente difusa com extensão de 2,9 hectares . A Área de Preservação Permanente (APP) é de 50 metros, totalizando 6,3 hectares . Dessa forma, a área do passivo ambiental é de 3,4 hectares, valor este utilizado para efeito de cálculo do valor pecuniário a ser pago pelo Sr. Ziguilomar dos Santos Garcia. [...] Observa -se que os danos ambientais provocados nesta propriedade são reversíveis, sendo aconselhável o pagamento de lucro cessante, concomitantemente com a recuperação da área, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) por um profissional habilitado.
A corroborar, tem-se o Relatório elaborado pela Procuradoria Especializada do Meio Ambiente do Ministério Público, que assim concluiu:
A Fazenda do Sr. Ziguilomar é vizinha ao núcleo urbano do município de Reserva do Cabaçal e apresenta sérios problemas ambientais devido a ausência de medidas de preservação com relação às APPs. A figura a seguir mostra que o gado tem livre acesso ao leito do córrego, que por sua vez, além de sofrer com o pisoteio, apresenta sérios pontos de assoreamento.
Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que há elementos indicativos dos fatos descritos na inicial, estando satisfeito o primeiro requisito para a concessão da liminar (fumus boni iuris).
De igual sorte, verifico a presença do periculum in mora em relação à necessidade da prática de medidas atinentes à RECUPERAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, visto que a degradação ambiental gera prejuízo concreto, caracterizado pela ruína ao equilíbrio ambiental adequado e, por conseguinte, danos irreparáveis ou de difícil reparação, tanto à flora, quanto na fauna.
De outro norte, em relação ao bloqueio de valores para garantir a INDENIZAÇÃO DECORRENTE DOS DANOS AMBIENTAIS, percebe-se dos autos a ausência da demonstração de dilapidação patrimonial ou qualquer ato tendente a frustrar eventual execução.
Ou seja, no cenário fático apresentado, a indisponibilidade de bens como medida cautelar carece do periculum in mora, que não é presumido nas ações ambientais, em contraponto às ações de improbidade administrativa.
Assim, por não vislumbrar o periculum in mora, a determinação de indisponibilidade de bens, por ora, mostra-se temerária.
Nesse sentido é a Jurisprudência:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 473.788 - AL (2014/0028127-3) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE : UNIÃO AGRAVADO : IVAN RODOLFO MAGALHÃES DE MORAES ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela União contra decisão que determinou a retenção do recurso especial manejado com base no art. 105, inc. III, alínea a, da CF/1988, em oposição a acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cuja ementa ora se transcreve: PROCESSUAL CIVIL. AGTR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE RÉ. NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO CAUSADOR DE DANO AMBIENTAL. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA PELO DNPM QUE APENAS DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE LAVRA ILEGAL PELA PARTE RÉ. PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO AGTR IMPROVIDO. 1. A decisão agravada, proferida em sede de ação civil pública, indeferiu o pedido de bloqueio cautelar dos bens do réu, por entender ausente o periculum in mora, tendo em vista a inexistência de indícios de que a parte ré pretenda ocultar ou alienar bens, visando frustar uma possível futura execução (fls. 21/23). 2. A pretendida indisponibilidade de bens da promovida, ora agravante, teria a natureza de medida cautelar, para cujo deferimento faz-se necessária a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 3. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se que a agravante não apresentou qual o parâmetro utilizado pela mesma para fixação do valor devido a título de indenização pelos supostos danos materiais e morais, sendo tal montante incerto, o que impossibilita a medida de indisponibilidade de bens. 4. A documentação apresentada, oriunda de fiscalização leva a efeito pelo DNPM, não serve para comprovar a ocorrência de dano ambiental, mas tão somente demonstra que a parte agravada estaria atuando de forma irregular. 5. Não há como se presumir a ocorrência do dano ambiental objeto da ação civil pública originária, o qual só restará comprovada, ou não, após a devida instrução probatória, não se verificando, nos documentos apresentados, indícios suficientes da prática de ato causador de dano ambiental a fim de configurar o fumus boni iuris necessário ao deferimento cautelar da indisponibilidade de bens da empresa ré, ora agravada. 6. No que tange ao requisito do periculum in mora, alega a agravante que este deve ser presumido, tendo em vista que a jurisprudência não mais exige a comprovação de que o réu estaria dilapidando o seu patrimônio para fins de deferimento de pedido de indisponibilidade de bens. 7. Verifica-se, entretanto, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal pressupostos está implícito no comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, que determina a indisponibilidade de bens na seara da ação civil pública de improbidade administrativa, não sendo aplicável às ações civis públicas em que se visa à reparação material e moral em decorrência de dano ambiental. Precedentes do STJ. 8. AGTR improvido. (e-STJ, fls. 76/77) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Nas razões do apelo nobre, a recorrente sustenta violação dos arts. 12 da Lei 7.347/1995; 7o, parágrafo único, 16, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.429/1992. Alega a existência dos requisitos necessários para o provimento da liminar voltada à indisponibilidade dos bens do recorrido. Acrescenta que está comprovado o dano ambiental e que seria desnecessária comprovar a efetiva dilapidação patrimonial do réu para o deferimento da medida cautelar pleiteada. Requer o provimento do recurso especial para que seja determinada a indisponibilidade dos bens do recorrido. O parecer do Ministério Público é pelo provimento da iniciativa. É o relatório. Consta que a Corte regional, nos autos de ação civil pública, negou provimento a agravo interno preservando decisão indeferitória do pedido de bloqueio cautelar dos bens do réu e o Tribunal a quo, em exame primevo de admissibilidade, determinou a retenção do recurso especial. A agravante aduz que não se aplica o art. 542, § 3o, do CPC, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Verifico que o apelo nobre foi interposto contra acórdão que, em ação civil pública (n. 0008431-20.2011.4.05.8000), preservou decisão indeferitória do pedido de medida liminar requerido pela União. No âmbito do recurso especial, não é possível o reexame dos pressupostos para o deferimento ou indeferimento de medida antecipatória, aplicando-se os óbices contidos nas Súmulas 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" e "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." Além disso, em consulta ao site da Justiça Federal do Estado de Alagoas, verifico que foi prolatada sentença de mérito julgando parcialmente procedente a ação civil pública de que tratam os autos. Nessa senda, é de reconhecer-se prejudicado o exame do recurso especial por perda de objeto. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O PARCIAL DEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE 1o GRAU, DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO, NA AÇÃO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Agravo interno interposto contra decisao publicada em 20/04/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Mais Invest Empreendimentos e Incorporações S/A, contra decisão que, em 1o Grau, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão então agravada, a fim de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que originou a interposição do presente Recurso Especial. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.591.827/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2016; AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2016; AgRg no REsp 1.413.651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015; AgRg no AREsp 51.857/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/05/2015. IV. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de 1o Grau, nos autos da Ação Civil Pública na qual a medida de antecipação dos efeitos da tutela restara parcialmente deferida, proferiu sentença de mérito, julgando improcedente a pretensão veiculada na aludida ação. Nesse contexto, resta prejudicada a análise do presente Agravo interno, ante a perda de objeto do Recurso Especial. V. Agravo interno prejudicado. (AgInt no AREsp 879.434/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) Ressalte-se que as questões que o ora recorrente aduz serem necessárias à solução da controvérsia e que estariam pendentes de apreciação foram examinadas pelo Juízo, que prolatou a sentença de mérito da ação principal, e, dessa feita, em caráter definitivo, tudo a evidenciar a prejudicialidade do apelo nobre interposto em seara perfunctória ou superficial. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, I e III, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2018. Ministro Og Fernandes Relator
(STJ - AREsp: 473788 AL 2014/0028127-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 09/05/2018)Negritei.
Pelo exposto, ponderando as circunstâncias da situação trazida à apreciação, vislumbro que a concessão da liminar deve se limitar a obrigar o requerido a abster-se de utilizar a Área de Preservação Permanente da propriedade rural em suas atividades, proceder o isolamento da área nos limites apontados pelo Relatório Técnico n. 125/2020 (proteção das nascentes), obrigar o requerido a apresentar o recibo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no sistema SIMCAR e elaborar Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD).
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nas situações de degradação ambiental é cabível a inversão do ônus da prova. De acordo com o enunciado de Súmula in verbis:
Súmula n. 618. “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”
Nesse viés, aplica-se a inversão do ônus da prova, consubstanciada no princípio da precaução. Tratar-se, pois, de medida que busca evitar o mero risco de degradação ao meio ambiente.
Nesse sentido é a Jurisprudência:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. (c. STJ, REsp 1060753/SP). 2. Não prospera a alegação de que a prova a ser produzida nos autos originários é impossível de ser realizada, na medida em que basta haver comprovação, por exemplo, de que eventual contaminação do solo onde a Agravada exerce seu ofício tem origem diversa daquela causada pelos rejeitos de minério resultantes do acidente ambiental noticiado nos autos, ou, ainda, que o terreno da Agravada não foi afetado por esse mencionado acidente ambiental (o que é possível de se provar com base na análise do solo da propriedade da Agravada). 3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-ES - AI: 00020938020198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019)Negritei.
Nesta senda, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, com fundamento no princípio da precaução, ante a própria natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR em tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido que:
a) imediatamente, abstenha-se de utilizar a Área de Preservação Permanente da propriedade rural em suas atividades e, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda o isolamento da área nos limites apontados pelo Relatório Técnico n. 125/2020 (proteção das nascentes); sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.
b) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresente comprovante do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no sistema SIMCAR; sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.
c) No prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado junto à SEMA; sob pena de multa diária de R$ 250,00 até o limite de R$ 100.000,00.
INVERTO o ônus da prova, em favor da parte autora.
CITE-SE o requerido acerca do teor da inicial, advertindo-a que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da úlúltima sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5o, 8o e 9o, CPC.
Intime-se a parte autora para comparecer na audiência a ser designada (art. 334, § 3o CPC).
Não sendo celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo legal, dê-se vista à parte autora para impugnação.
Intime-se.
Pois bem. Pela leitura integral da decisão proferida, tem-se que apresenta adequada fundamentação, tanto em lei quanto em jurisprudência correlata, tendo demonstrado a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, no intuito de proteção ao meio ambiente.
A despeito da insurgência da parte Agravante, tem-se que houve demonstração da probabilidade do direito diante da apresentação de farta documentação, tais como na Portaria n. 13/2018 do Ministério Público Estadual (pág. 31/35) que instaura inquérito civil com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao Meio Ambiente, ofício 020-2017 da SMMA – Reserva do Cabaçal-MT (pág. 40/43), Relatório Técnico n. 007/2018 (pág. 47/56), mais especificamente, com imagens em relação à propriedade do requerido (pág. 50/51), Mandado de Notificação ministerial convocando o requerido para debater o dano ambiental (pág. 65) e Relatório Técnico 125/2020 (pág. 80/84).
Acera da prova produzida até então, o magistrado destacou que além da prova produzida pelo Ministério Público, houve a constatação de dano ambiental por mais de um relatório técnico, conforme fundamentação que calha, novamente, citar:
Acerca da ocorrência do dano, vislumbro que o Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Apoio Técnico do Ministério Público (pág. 80/84), realizado no ano de 2020 (pág. 84), consignou o seguinte:
“a área afetada apresenta feições de nascente difusa com extensão de 2,9 hectares . A Área de Preservação Permanente (APP) é de 50 metros, totalizando 6,3 hectares . Dessa forma, a área do passivo ambiental é de 3,4 hectares, valor este utilizado para efeito de cálculo do valor pecuniário a ser pago pelo Sr. Ziguilomar dos Santos Garcia. [...] Observa -se que os danos ambientais provocados nesta propriedade são reversíveis, sendo aconselhável o pagamento de lucro cessante, concomitantemente com a recuperação da área, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) por um profissional habilitado.
A corroborar, tem-se o Relatório elaborado pela Procuradoria Especializada do Meio Ambiente do Ministério Público, que assim concluiu:
A Fazenda do Sr. Ziguilomar é vizinha ao núcleo urbano do município de Reserva do Cabaçal e apresenta sérios problemas ambientais devido a ausência de medidas de preservação com relação às APPs. A figura a seguir mostra que o gado tem livre acesso ao leito do córrego, que por sua vez, além de sofrer com o pisoteio, apresenta sérios pontos de assoreamento.
Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que há elementos indicativos dos fatos descritos na inicial, estando satisfeito o primeiro requisito para a concessão da liminar (fumus boni iuris).
Por conta disso, em que pese a parte Agravante tente a todo custo, nessa seara de cognição sumária, impugnar os fundamentos da decisão e tentar demonstrar que não se trata de “nascente pontual ou difusa na propriedade do Agravante” e que “a extensão das margens a serem preservadas serão menores do que aquelas exigidas nas medidas cautelares deferidas”, isso demanda nova produção de prova, mesmo porque durante a apresentação da documentação ambiental determinada em sede de liminar, haverá a real constatação.
Portanto, em uma análise perfunctória, correspondente à seara em que a medida fora deferida, o requisito da probabilidade do direito fora comprovado.
No que se refere ao risco de dano, muito bem delimitou o magistrado a quo que o direito em voga envolve direito ao meio ambiente sadio, conforme trecho devidamente fundamentado, que cito:
De igual sorte, verifico a presença do periculum in mora em relação à necessidade da prática de medidas atinentes à RECUPERAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, visto que a degradação ambiental gera prejuízo concreto, caracterizado pela ruína ao equilíbrio ambiental adequado e, por conseguinte, danos irreparáveis ou de difícil reparação, tanto à flora, quanto na fauna.
Com efeito, prima facie, a despeito do recurso interposto, entendo que não se fazem presentes os requisitos necessários ao deferimento da benesse pretendia nesse agravo de instrumento, os quais foram demonstrados, contrario sensu, para o deferimento da medida na origem, de modo que não há reparo a ser feito na decisão agravada, a qual fora proferida de forma fundamentada, inexistindo teratologia a ser corrigia.
ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora